Tribunal: TJSP
Processo: 1037154-70.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Concurso público – Cargo de Soldado da Polícia Militar – Arguição de nulidade de ato administrativo que considerou o candidato inapto na etapa de avaliação psicológica – Testes realizados de acordo com parâmetros técnicos, legais e critérios editalícios aplicáveis – Observância aos princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital – Ausência de irregularidades a inquinar de vícios o ato

Ementa:
Concurso público – Cargo de Soldado da Polícia Militar – Arguição de nulidade de ato administrativo que considerou o candidato inapto na etapa de avaliação psicológica – Testes realizados de acordo com parâmetros técnicos, legais e critérios editalícios aplicáveis – Observância aos princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital – Ausência de irregularidades a inquinar de vícios o ato administrativo de reprovação do postulante ao cargo – Sentença reformada – Recurso fazendário e reexame necessário providos